Tribunal: TJDFT
Processo: 0700796-60.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DANOS MORAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré/recorrido contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.500,00. A parte embargante aponta a existência de omissão quanto à incidência dos juros e da correção monetária no acórdão ora mencionado.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. A parte ré foi condenada em danos morais, porém não houve manifestação sobre o termo inicial e incidência da correção monetária e juros. Assim, necessário o provimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada, retificando o item IX da ementa, de forma que este fique coerente com a fundamentação que dá provimento ao recurso da parte autora/recorrente, devem o item IX ser reescrito da seguinte forma: “IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré a pagar ao autor R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente desde a data do arbitramento, a teor da Súmula 362 STJ e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.”
IV. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para sanar a omissão existente. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.